Tribunal: CARF
Processo: 11060.720855/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720855/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.231 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOÃO ÊNIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Comprovação do direito através da complementação documental em sede de
recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720855/2011-23
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720855/2011-23

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 53 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 21.082,80, pagos pelo INSS, e de R$ 13.498,66, pagos pela
Fundação Corsan, resultando em imposto suplementar de R$ 987,37. Argumenta que é
portador de moléstia grave que isenta do imposto de renda os seus rendimentos de
aposentadoria. Apresenta laudo do INSS atestando que sofrera acidente vascular
cerebral em 1997, restando com imobilidade dos membros superiores e inferiores.
Em obediência ao disposto na IN RFB no 1.061 de 04/08/2010 e da NE Cofis/Codac no
03/2010, o lançamento foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora,
que em ofício solicitou ao INSS que especificasse se a moléstia a que se referia o laudo
pericial se incluiria entre as moléstias previstas na lei de isenção, e qual seria. O INSS
realizou nova perícia e concluiu que a doença não se enquadrava na lei de isenção. Seria
hemiparesia e não paralisia. Por este motivo, o lançamento foi mantido inalterado pela
autoridade lançadora.
Cientificado desta decisão, o interessado não apresenta novas razões de contestações ou
novas provas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
A isenção por moléstia grave se restringe às patologias enumeradas na lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/02/2014 (e-fl. 59), o sujeito
passivo interpôs, em 17/03/2014 (e-fl. 61), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme novos documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$34.581,16.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720855/2011-23

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Os novos argumentos e provas colacionadas apresentados apenas em sede de
recurso voluntário podem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Trata-se do
apontamento de que, ipsis litteris, “Considerando a decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social – 18a Junta de Recursos – Acórdão 947/2012 – Reconhece o direito
requerido pelo contribuinte a isenção do imposto de renda por ser Portador de Moléstia Grave”
(e-fls. 62/63) e da nova prova, o Documento 32/103.348.678-4, da mesma 18a Junta de Recursos
(e-fl. 67/68).
Vejam-se, a seguir, os excertos do Voto da Decisão guerreada que justificam o
posicionamento da Primeira Instância, no sentido de denegação da impugnação apresentada pelo
interessado:
...
A perícia do INSS conclui que o interessado sofre de sequelas de acidente vascular
cerebral, mais especificamente de hemiparesia. Não são moléstias enumeradas na lei de
isenção, a que se refere o art. 39, inciso XXXIII, do Decreto no 3.000/1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei
no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
...
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
O fato é que aponta a DRJ a ausência da condição de que o contribuinte seja
portador de uma das patologias previstas pela legislação de regência por falta de ateste em laudo
médico que cumpra os requisitos legais. Mas através da nova prova apresentada, Documento
32/103.348.678-4, da 18a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social (e-
fl. 67/68), claro se infere então que a moléstia do contribuinte pode ser enquadrada na isenção do
imposto de renda, cf. excerto do documento abaixo colacionado:
“Assessoria Técnica Médica desta Junta de Recursos analisou os argumentos do recurso
e elementos médicos elencados no relatório acima, concluindo que, cabe do ponto de
vista médico pericial, enquadramento na isenção do imposto de renda”.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720855/2011-23

Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, no sentido de
reconhecimento da isenção sobre os rendimentos percebidos pelo contribuinte no ano calendário
2007.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original